Tribunal: TJBA
Processo: 8020943-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020943-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FERNANDES registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS FERNANDES

Advogado(s)
:
FREDERICO SILVEIRA E SILVA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, por se tratarem de proventos de aposentadoria da executada Nely Lacerda Fernandes. A decisão foi posteriormente aclarada para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada e determinar a substituição do polo passivo pelo espólio de José Carlos Fernandes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão que determinou o desbloqueio dos valores e o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, com a consequente substituição do polo passivo, bem como a possibilidade de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva da Sra. Nely Lacerda Fernandes foi devidamente reconhecida em sede de embargos de declaração, com determinação de substituição do polo passivo pelo espólio.

4. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria em situações excepcionais, mas somente em relação a parte legitimamente integrada ao polo passivo.

5. O agravante deixou de redirecionar a insurgência ao espólio, tornando inócua a pretensão recursal contra parte já excluída do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "Não é possível manter bloqueio de valores oriundos de aposentadoria quando reconhecida a ilegitimidade passiva da parte contra quem recaiu a constrição." 2. "A relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria exige a permanência da parte no polo passivo e a demonstração de condições que justifiquem a constrição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020943-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravada
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA